Tribunal: TJDFT
Processo: 0744210-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos sob o argumento de omissão e erro de fato no tocante à aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, declarada constitucional pelo C. STF. Requer a concessão de liminar recursal para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, com o cancelamento do precatório n. 0732196-10.2023.8.07.0000 por ser o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. É a suma do recurso. Malgrado a existência de traços de bom direito, não se verifica risco de dano grave e de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que tem célere tramitação. Indefiro, pois a liminar. Prossiga-se, intimando-se a parte contrária para contrarrazoar. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator